Tribunal: CARF
Processo: 15956.000233/2010-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMEN FERREIRA SARAIVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-05
Data de publicação: 2023-04-17

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15956.000233/2010-71
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-003.564 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
05 de abril de 2023
Recorrente
ELLO CORRENTES COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2006
NULIDADE NÃO EVIDENCIADA.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com
os meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou
evidenciado o cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade
dos atos administrativos.
MULTA DE OFÍCIO ISOLADA. IRPJ e CSLL ESTIMATIVA NÃO
RECOLHIDAS.
Após o término do ano-calendário, as estimativas não recolhidas não podem ser
objeto de parcelamento por serem substituídas pelo resultado tributário (IRPJ e
CSLL) no ajuste anual, bem como não podem ser objeto de lançamento de
ofício, cabendo tão somente a aplicação de multa de ofício isolada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva– Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Gustavo de Oliveira Machado e Carmen Ferreira Saraiva.

Relatório
Auto de Infração
Contra a Recorrente acima identificada foi lavrado o Auto de Infração, e-fls. 05-
08, com a exigência do crédito tributário no valor de R$53.060,18 a título de multa de ofício
isolada por falta de recolhimento do IRPJ sobre base de calculo estimada no ano-calendário de
2006:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15956.000233/2010-71
Fl. 407
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-003.564 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15956.000233/2010-71

001 - MULTAS ISOLADAS
FALTA DE RECOLHIMENTO DO IRPJ SOBRE BASE DE CÁLCULO
ESTIMADA
Falta de pagamento do Imposto de Renda Pessoa Jurídica, incidente sobre a
base de cálculo estimada em função da receita bruta e acréscimos e/ou balanços de
suspensão ou redução [...]. Diferença apurada dos débitos confessados em DCTF e os
Créditos Vinculados Aplicação de multa isolada sobre 50% dos créditos não
recolhidos.
Data

Valor Multa Isolada
31/03/2006

R$ 10.183,17
31/05/2006

R$ 29.558,49
30/06/2006

R$ 13.318,52
ENQUADRAMENTO LEGAL
Arts. 222 e 843 do RIR/99 c/c art. 44, § 1o , inciso IV, da Lei no 9.430/96
alterado pelo art. 14 da Lei no 11.488/07 c/c art. 106, inciso II, alínea "c" da Lei no
5.172/66.
Contra a Recorrente acima identificada foi lavrado o Auto de Infração, e-fls. 09-
12, com a exigência do crédito tributário no valor de R$20.781,73 a título de multa de ofício
isolada por falta de recolhimento do CSLL sobre base de calculo estimada no ano-calendário de
2006:
001
-
MULTAS
ISOLADAS
FALTA
DE
RECOLHIMENTO
DA
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE A BASE ESTIMADA
Falta de pagamento da Contribuição Social incidente sobre a base de cálculo
estimada em função da receita bruta e acréscimos e/ou balanços de suspensão ou
redução [...]. Diferença apurada dos débitos confessados em DCTF e os Créditos
Vinculados. Aplicação de Multa Isolada sobre 50% dos créditos não recolhidos.
Data Valor

Multa Isolada
31/03/2006

R$ 5.012,63
31/05/2006

R$ 10.743,97
30/06/2006

R$ 5.025,13
ENQUADRAMENTO LEGAL
Arts. 222 e 843 do RIR/99 c/c art. 44, § 1o , inciso IV, da Lei no 9.430/96
alterado pelo art. 14 da Lei no 11.488/07 c/c art. 106, inciso II, alínea "c" da Lei no
5.172/66.
Impugnação e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, a Recorrente apresentou a impugnação. Está registrado na ementa do
Acórdão da 7a Turma/DRJ/BHE/MG no 02-74.679, de 19.09.2017, e-fls. 387-393:
PRELIMINAR. NULIDADE. IMPROCEDÊNCIA.
As alegações de nulidade são improcedentes quando a autuação se efetivou
dentro dos estritos limites legais e foi facultado ao sujeito passivo o exercício do
contraditório e da ampla defesa. [...]
Fl. 408
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-003.564 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15956.000233/2010-71

MULTA
ISOLADA.
IRPJ
e
CSLL
ESTIMATIVA.
FALTA
DE
RECOLHIMENTO. CABIMENTO.
Deve ser aplicada a multa isolada, no caso de a pessoa jurídica sujeita ao
pagamento do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro, nos termos dos
art. 2o e 28 da Lei 9.430/1996, deixar de fazê-lo, ou fazê-lo em montante inferior ao
devido, ainda que tenha apurado prejuízo fiscal no ano-calendário correspondente.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Acórdão
Acordam os membros da 7a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos,
rejeitar a preliminar argüida e no mérito julgar improcedente a impugnação, mantendo
o crédito tributário exigido.
Recurso Voluntário
Notificada em 03.10.2017, e-fl. 396, a Recorrente apresentou o recurso voluntário
em 17.10.2017, e-fls. 398-402, esclarecendo a peça atende aos pressupostos de admissibilidade.
Discorre sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
II – Das razões do RECURSO VOLUNTÁRIO.
A - DAS PRELIMINARES
O Administrador Público pode ser responsabilizado pela não observação do
princípio da legalidade, disposto no artigo 37 da CF, pois a eficácia do desempenho da
administração pública tem dependência de dispositivos legais, tendo em vista que não
há liberdade ou vontade pessoal do administrador, devido a que o mesmo deve
obedecer aos dispositivos legais e regras previstas no direito positivo. [...]
Traduzindo-se estes ensinamentos temos que a atividade administrativa é
dependente de atendimento a dispositivos legais, ou seja, não existe não pode ocorrer
liberdade nem vontade pessoal do administrador público, tendo em vista que a ordem
pública tem origem em leis administrativas.
Consequentemente a motivação dos atos administrativos é obrigatório, [...].
Nas motivações, descrição dos fatos, deve o agente público informar a base
legal que corrobore o proporcione o ato administrativo, sob pena de sua invalidação
[...].
Data máxima venia, diante destas informações, o agente público está impedido
de criar hipóteses de exigências de multas isoladas calculadas sobre valores devidos,
os quais porém estão parcelados, consequentemente suspensas suas exigibilidades não
podendo ser considerados como não pagos.
A razão das D. Autoridade Lançadora / Julgadora de entender que valores
parcelados (exigibilidade suspensas) não estão pagos é uma INTERPRETAÇÃO sui
generis para não dizer outra coisa, tendo em vista que ofende aos princípios legais
vigentes no País.
Foi comprovado a D. Autoridade lançadora e ao Colegiado Julgador, com
documentos hábeis e idôneos que as exigências tributárias devidas (estimada/real)
foram parceladas e estão suspensas, portanto inaplicável a multa isolada e sem
observação do principio da legalidade.
Fl. 409
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-003.564 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15956.000233/2010-71

Diante da inexistência de disposição legal que determine a aplicação de multa
isolada, calculada sobre exigências tributárias suspensas, pode-se concluir que o
lançamento e sua manutenção pelo Colegiado de Primeira Instância é um exagero sem
respaldo legal.
B - Das alegadas estimativas de IRPJ e CSLL não recolhidas.
Os quadros demonstrativos transcritos no Acórdão, documento de fls. 388,
confirmam a clareza e transparência das informações da recorrente, tendo em vista que
não foi apontada qualquer irregularidade nas DCTF - IRPJ apresentada, ou seja, os
valores apurados e declarados correspondem as obrigações tributárias dos períodos.
C - Do parcelamento das obrigações tributárias.
Os valores das exigências tributárias, que deixaram de ser estimativas
(provisórias) e transformaram-se em definitivas (tributos devidos), constantes dos
citados quadros demonstrativos, foram devidamente parcelados pela Lei 11.941/2009,
fato este comprovado e não contestado pelas autoridades lançadores e o Colegiado que
proferiu o Acórdão ora recorrido.
O parcelamento de exigências tributárias, nos termos do inciso VI, do artigo 151
do CTN, suspende o crédito tributário até o pagamento da última prestação,
consequentemente, não pode ser considerado o mesmo como não recolhido para
imposição de multa pelo seu não recolhimento.
Destaque-se, ainda, que, no parcelamento, a exigência tributária definitiva está
incluída com o acréscimo da multa de mora, a qual inibe, por analogia, a exigência da
multa isolada, conforme dispõe as Súmula no. 105 deste Egrégio CARF.
No que concerne ao pedido conclui que:
III – DA CONCLUSÃO
À vista de todo o exposto, pois foi demonstrada a insubsistência e
improcedência da ação fiscal, tendo em vista que é inaplicável a multa isolada sobre
tributos com exigibilidade suspensa devido ao parcelamento, portanto, requer a
recorrente seja acolhido e dado provimento ao presente recurso, determinando o
cancelamento do débito fiscal exigido.
É o Relatório.

Voto
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, Relatora.
Tempestividade
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Assim, dele tomo conhecimento.
Nulidade do Auto de Infração e da Decisão de Primeira Instância
A Recorrente alega que os atos administrativos são nulos arguindo que foram
violados princípios constitucionais.
Fl. 410
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-003.564 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15956.000233/2010-71

O Auto de Infração foi lavrado por servidor competente que verificando a
ocorrência da causa legal emitiu o ato revestido das formalidades legais com a regular intimação
para que a Recorrente pudesse cumpri-lo ou impugná-lo no prazo legal. A decisão de primeira
instância está motivada de forma explícita, clara e congruente e da qual a pessoa jurídica foi
regularmente cientificada. Assim, estes atos contêm todos os requisitos legais, o que lhes
conferem existência, validade e eficácia.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com os
meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou evidenciado o
cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade dos atos administrativos. Ademais
os atos administrativos estão motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos
decidam recursos administrativos.
O enfrentamento das questões na peça de defesa denota perfeita compreensão da
descrição dos fatos e dos enquadramentos legais que ensejaram os procedimentos de ofício, que
foi regularmente analisado pela autoridade de primeira instância (inciso LIV e inciso LV do art.
5o da Constituição Federal, art. 6o da Lei no 10.593, de 06 de dezembro de 2001, art. 50 da Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 59, art. 60 e art. 61 do Decreto no 70.235, de 06 de março de
1972).
As autoridade fiscais agiram em cumprimento com o dever de ofício com zelo e
dedicação as atribuições do cargo, observando as normas legais e regulamentares e justificando o
processo de execução do serviço, bem como obedecendo aos princípios da legalidade, finalidade,
motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança
jurídica, interesse público e eficiência (art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art.
2o da Lei no 9.784, de 21 de janeiro de 1999 e art. 37 da Constituição Federal).
Ainda sobre a matéria, o Supremo Tribunal Federal (STF) proferiu decisão em
Repercussão Geral na Questão de Ordem no Agravo de Instrumento no 791292/PE com trânsito
em julgado em 28.02.2010, que deve ser reproduzido pelos conselheiros no julgamento dos
recursos no âmbito do CARF, de acordo com o art. 62 do Anexo II do Regimento Interno do
CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de julho de 2015:
O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam
fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame
pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os
fundamentos da decisão.
Neste sentido, devem ser enfrentados “todos os argumentos deduzidos no
processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador” (art. 489 do Código de
Processo Civil). Por conseguinte, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões
suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.
Assim, a decisão administrativa não precisa enfrentar todos os argumentos trazidos na peça
recursal sobre a mesma matéria, principalmente quando os fundamentos expressamente adotados
são suficientes para afastar a pretensão da Recorrente e arrimar juridicamente o posicionamento
adotado. Ademais, “na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção”, conforme preceitua o art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972.
As formas instrumentais adequadas foram respeitadas, os documentos foram
reunidos nos autos do processo, que estão instruídos com as provas produzidas por meios lícitos.
A proposição afirmada pela Recorrente, desse modo, não pode ser ratificada.
Multa de Ofício Isolada
Fl. 411
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-003.564 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15956.000233/2010-71

A Recorrente discorda do procedimento de ofício.
No que se refere à possibilidade jurídica de aplicação de penalidade pecuniária
por falta de cumprimento de obrigação acessória, tem-se que essa é um dever de fazer ou não
fazer que decorre da legislação tributária. Além disso, tem por objeto as prestações, positivas ou
negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou da fiscalização dos tributos, e pelo
simples fato da sua inobservância, converte-se em obrigação principal relativamente à
penalidade pecuniária.
Essas obrigações formais de emissão de documentos contábeis e fiscais decorrem
do dever de colaboração do sujeito passivo para com a fiscalização tributária no controle da
arrecadação dos tributos (art. 113 do Código Tributário Nacional). Ademais, a imunidade
tributária não afasta a obrigação do ente imune de cumprir as obrigações acessórias previstas na
legislação tributária (art. 150 da Constituição Federal e art. 9o do Código Tributário Nacional). O
Ministro da Fazenda pode instituir obrigações acessórias relativas a tributos federais, cuja
competência foi delegada à Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) (art. 113 do Código
Tributário Nacional, art. 5o da Decreto-Lei no 2.124, de 13 de junho de 1984, Portaria MF no 118,
de 28 de junho de 1984 e art. 16 da Lei n° 9.779, de 19 de janeiro de 1999).
No exercício de sua competência regulamentar a RFB pode instituir obrigações
acessórias, inclusive, forma, tempo, local e condições para o seu cumprimento, o respectivo
responsável, bem como a penalidade aplicável no caso de descumprimento. A dosimetria da pena
pecuniária prevista na legislação tributária deve ser observada pela autoridade fiscal (art. 44 da
Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996).
Cabe esclarecer que a obrigação acessória é desvinculada da obrigação principal
no sentido de que a obrigação tributária pode ser principal ou acessória. A obrigação principal
surge com a ocorrência do fato gerador, tem por objeto o pagamento de tributo ou penalidade
pecuniária e extingue-se juntamente com o crédito dela decorrente. Por seu turno, a obrigação
acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as prestações, positivas ou negativas,
nela previstas no interesse da arrecadação ou da fiscalização dos tributos, que pelo simples fato
da sua inobservância, converte-se em obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária
(art. 113 do Código Tributário Nacional).
Os deveres instrumentais previstos na legislação tributária ostentam caráter
autônomo em relação à regra matriz de incidência do tributo, uma vez que vinculam inclusive as
pessoas jurídicas que gozem de imunidade ou outro benefício fiscal (art. 175 e art. 194 do
Código Tributário Nacional).
O Código Tributário Nacional determina:
Art. 113. A obrigação tributária é principal ou acessória.
§ 1o A obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador, tem por objeto o
pagamento de tributo ou penalidade pecuniária e extingue-se juntamente com o crédito
dela decorrente.
§ 2o A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as
prestações, positivas ou negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou da
fiscalização dos tributos.
§ 3o A obrigação acessória, pelo simples fato da sua inobservância, converte-se em
obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária. [...]
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
Fl. 412
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-003.564 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15956.000233/2010-71

verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.
A Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, prevê:
Art. 2o A pessoa jurídica sujeita a tributação com base no lucro real poderá optar pelo
pagamento do imposto, em cada mês, determinado sobre base de cálculo estimada,
mediante a aplicação, sobre a receita bruta auferida mensalmente, dos percentuais de
que trata o art. 15 da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995, observado o disposto
nos §§ 1o e 2o do art. 29 e nos arts. 30 a 32, 34 e 35 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de
1995, com as alterações da Lei no 9.065, de 20 de junho de 1995. [...]
Art. 43. Poderá ser formalizada exigência de crédito tributário correspondente
exclusivamente a multa ou a juros de mora, isolada ou conjuntamente.
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas: [...]
II - de 50% (cinqüenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do pagamento
mensal. [...]
b) na forma do art. 2o desta Lei, que deixar de ser efetuado, ainda que tenha sido
apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a contribuição social sobre o
lucro líquido, no ano-calendário correspondente, no caso de pessoa jurídica.
A Instrução Normativa SRF no 93, de 24 de dezembro de 1997, que dispõe sobre a
apuração do IRPJ e da CSLL das pessoas jurídicas a partir do ano-calendário de 1997, ordena:
Art. 16. Verificada a falta de pagamento do imposto por estimativa, após o término do
ano-calendário, o lançamento de ofício abrangerá:
I - a multa de ofício sobre os valores devidos por estimativa e não recolhidos;
II - o imposto devido com base no lucro real apurado em 31 de dezembro, caso não
recolhido, acrescido de multa de ofício e juros de mora contados do vencimento da
quota única do imposto.
O procedimento fiscal está perfeito e contém todos os elementos que lhes
conferem existência, validade e eficácia. A autoridade fiscal verificou a ocorrência do fato
gerador da obrigação correspondente, determinou a matéria tributável, calculou o montante da
multa isolada devida, identificou o sujeito passivo havendo ciência válida para o exercício do
devido processo legal contraditório e ampla defesa. Todas as determinações legais foram
observadas. As circunstância de que a houve falta de recolhimento do IRPJ e da CSLL sobre
base de calculo estimada no ano-calendário de 2006 está evidenciada pelo acervo fático-
probatório produzido no presente processo, de modo que há subsunção desse fato jurígeno ao art.
2o, art. 28 e art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996. Deve ser aplicada a multa
isolada, no caso de a pessoa jurídica sujeita ao pagamento do IRPJ e da CSLL sobre a base de
cálculo estimada, deixar de fazê-lo, ou fazê-lo em montante inferior ao devido, ainda que tenha
apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa no ano-calendário correspondente.
Consta no Termo de Conclusão da Revisão da DIEF, e-fls. 216-217, cujos
fundamentos de fato e direito são acolhidos de plano nessa segunda instância de julgamento (art.
50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999 e § 3o do art. 57 do Anexo II do Regimento do
CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015):
CONTEXTO
Fl. 413
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-003.564 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15956.000233/2010-71

Do procedimento de revisão da Declaração de Informações Econômico-Fiscais,
relativa ao ano-calendário 2006 (DIPJ 2007), foram averiguadas as seguintes
irregularidades;
Os valores informados em DIPJ referentes ao "Imposto de Renda a Pagar" e a
"CSLL a Pagar" do ano calendário de 2.006, informados em DCTF semestral de
acordo com a IN RFB, 786/07 não foram recolhidos, conforme constam em nossas
bases de dados.
OBJETO DA REVISÃO
Objetiva os lançamentos das Multas Isoladas por falta de recolhimentos do IRPJ
e CSLL sobre as bases de cálculos estimadas.
Pagamento por estimativa: Com a publicação da Lei n° 9430/1996, em regra
geral, o imposto de renda das pessoas jurídicas, será determinado trimestralmente com
base no lucro real, presumido ou arbitrado. Como alternativa à regra para o lucro real
trimestral, o contribuinte pode optar pela determinação anual do lucro com a condição
de que sejam efetuados recolhimentos mensais por estimativa (art. 2° da Lei n°
9430/1996).
DOS FATOS APURADOS
Esta setor de fiscalização intimou o contribuinte em epígrafe, a prestar os
esclarecimentos necessários e apresentar as documentações comprobatórias, ou seja,
escrituração contábil e/ou fiscal, quanto ao fato de que os valores estimados do
Imposto de Renda (IRPJ), assim como, da Contribuição Social sobre o Lucro Liquido
(CSLL), informados na Declaração de Informações Econômico-fiscais (DIPJ) e DCTF
do ano calendário de 2006, não estariam sendo recolhidos.
Em resposta à nossa intimação, o contribuinte juntou inúmeras telas das bases
de dados desta Secretaria da Receita Federal dos tributos informados em DCTF e entre
outras ponderações o fiscalizado nos informa que os valores consignados nas referidas
DCTFs retificadoras, que não foram recolhidas estão incluídas na opção do
Parcelamento Especial que trata a Lei 11.941 de 2.009, conforme comprova mediante
documentação que formalizou o referido pedido de parcelamento.
O contribuinte também juntou à sua resposta os documentos pertinentes ao seu
pedido de Parcelamento Especial de que trata a Lei 11.941/09.
LEGISLAÇÃO
Quanto ao lançamento de créditos tributários, cita-se o artigo 14 da Lei
11.488/07, que, dando nova redação ao artigo 44 da Lei n° 9430/96, prevê a aplicação
da multa isolada de 50% sobre o valor do pagamento mensal por estimativa que deixar
de ser efetuado, ainda que, no ajuste anual a contribuinte tenha determinado prejuízo
fiscal ou base de cálculo negativa para a contribuição social sobre o lucro liquido.
MULTAS ISOLADAS INCORRIDAS
No ano calendário em questão, o contribuinte, ficou obrigado, segundo sua
informação, aos recolhimentos mensais por estimativa, porem, não efetuou o
respectivo pagamento integral conforme demonstrativo no quadro abaixo:

2006
DCTF - IRPJ
Balanço/Balancete
Cred. Vinculado
Diferença
50% s/diferença
Março
20.366,34
20.366,34
0,00
20.366,34
10.183,17
Fl. 414
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-003.564 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15956.000233/2010-71

Maio
59.116,98
59.116,98
0,00
59.116,98
29.558,49
Junho
26.637,05
26.637,05
0,00
26.637,05
13.318,52
2006
DCTF - CSLL
Balanço/Balancete
Cred. Vinculado
Diferença
50% s/diferença
Março
10.025,26
10.025,26
0,00
10.025,26
5.012,63
Maio
21.487,95
21.487,95
0,00
21.487,95
10.743,97
Junho
10.050,26
10.050,26
0,00
10.050,26
5.025,13

Nestes termos, é aplicada a multa isolada de oficio, 50% sobre os valores
devidos por estimativa e não recolhidos, prevista na legislação já citada anteriormente.
A contestação aduzida pela Recorrente, por isso, não pode ser sancionada.
Declaração de Concordância
Consta no Acórdão da 7a Turma/DRJ/BHE/MG no 02-74.679, de 19.09.2017, e-
fls. 387-393, cujos fundamentos de fato e direito são acolhidos de plano nessa segunda instância
de julgamento (art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999 e § 3o do art. 57 do Anexo II do
Regimento do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015):
As considerações prolatadas para o IRPJ são aplicáveis à CSLL, posto que
possuem as mesmas razões de decidir.
Na impugnação são invocadas circunstâncias envolvendo a disposição legal
infringida que, na visão da impugnante, eivam de nulidade o ato administrativo.
Diante da alegação de nulidade, cumpre notar que não se verifica nesses autos
qualquer das hipóteses previstas no art. 59 do Decreto no 70.235/72, de 6 de março de
1972, verbis:
“Art. 59. São nulos;
I – os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II – os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.”
Sendo os atos e termos lavrados por pessoa competente, dentro da estrita
legalidade, e garantido o mais absoluto direito de defesa, não há que se cogitar de
nulidade dos autos de infração.
Ademais, prescreve o citado Decreto que:
“Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento.
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos
em que se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de 30 (trinta)
dias, contados da data em que for feita a intimação da exigência.
Numa leitura atenta dos dispositivos acima transcritos, verifica-se que a
impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento administrativo.
Antes disso, não há que se falar em litígio ou cerceamento de direito de defesa.
Após a ciência do lançamento, o contribuinte tem o prazo de trinta dias para ter
vista do inteiro teor do processo no Órgão Preparador e apresentar impugnação escrita,
Fl. 415
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-003.564 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15956.000233/2010-71

instruída com os documentos em que se fundamentar, exercitando seu direito ao
contraditório e à ampla defesa.
Prova da inexistência de prejuízo ao direito de defesa do interessado é sua
defesa, na qual rebateu cada uma das acusações, demonstrando ter plena compreensão
e entendimento das infrações apontadas.
Acrescente-se que não se observou a alegada incoerência entre a descrição dos
fatos e o enquadramento legal, posto que ambos tem a mesma fundamentação, a
ausência de pagamento tempestivo das estimativas, o que será apreciado no mérito.
Da aplicabilidade da multa isolada
Conforme se depreende do relatório, a fiscalização constatou que a empresa
optou pelo sistema do lucro real anual com pagamentos mensais antecipados do
Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ) e da Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido (CSLL) no ano-calendário de 2006 e que fizera referidas antecipações, nos
meses relacionados no auto de infração, aquém dos valores que deveriam ter sido
declarados e recolhidos aos cofres púbicos. Por essa razão, a fiscalização considerou
ter-se configurado a hipótese infracional de que cuida a Lei no 9.430, de 27de
dezembro de 1996, art. 44, §1o, IV alterado pelo art. 14 da Lei no 11.488/07 c/c art.
106, inciso II, alínea "c" da Lei no 5.172/66.
Para melhor compreensão da matéria, transcrevem-se os dispositivos legais que
dela tratam, a saber, os arts. 2o, 43 e 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996:
Art. 2o A pessoa jurídica sujeita a tributação com base no lucro real poderá
optar pelo pagamento do imposto, em cada mês, determinado sobre base de cálculo
estimada, mediante a aplicação, sobre a receita bruta auferida mensalmente, dos
percentuais de que trata o art. 15 da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995,
observado o disposto nos §§ 1o e 2o do art. 29 e nos arts. 30 a 32, 34 e 35 da Lei no
8.981, de 20 de janeiro de 1995, com as alterações da Lei no 9.065, de 20 de junho de
1995”. (...)
Art. 43. Poderá ser formalizada exigência de crédito tributário correspondente
exclusivamente a multa ou a juros de mora, isolada ou conjuntamente.
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
(...)
II - de 50% (cinqüenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do
pagamento mensal. (...)
b) na forma do art. 2o desta Lei, que deixar de ser efetuado, ainda que tenha sido
apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a contribuição social sobre o
lucro líquido, no ano-calendário correspondente, no caso de pessoa jurídica.
Como se vê, a aplicação da multa isolada, prevista no art. 44 da Lei no 9.430 de
1996, decorre, exclusivamente, do descumprimento da obrigação de se efetuar o
recolhimento por estimativa nos prazos e condições estabelecidos na legislação
tributária, independentemente do resultado anual apurado pelo sujeito passivo.
Excetua-se do disposto nessa regra a pessoa jurídica que comprovar que a
insuficiência de pagamento decorreu do levantamento do balanço ou balancete de
suspensão ou redução na forma do art. 35 da Lei n.o 8.981, de 1995, e alterações
posteriores.
Impende destacar, também, que o citado dispositivo não faz qualquer restrição
quanto à data em que deva ser apurada a falta de recolhimento ou o recolhimento a
menor por estimativa. Daí porque, a Instrução Normativa SRF no 93 de 1997, ao
Fl. 416
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1003-003.564 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15956.000233/2010-71

disciplinar a matéria, expressamente previu a aplicação da multa após o ano-
calendário, nos seguintes termos (grifei):
Art. 16. Verificada a falta de pagamento do imposto por estimativa, após o
término do ano-calendário, o lançamento de ofício abrangerá:
I - a multa de ofício sobre os valores devidos por estimativa e não recolhidos;
II - o imposto devido com base no lucro real apurado em 31 de dezembro, caso
não recolhido, acrescido de multa de ofício e juros de mora contados d vencimento da
quota única do imposto. (destacou-se)
Desta forma, já que estava a empresa obrigada ao recolhimento por estimativa,
por ter optado pela apuração do lucro real anual, não pairam dúvidas de que a
constatação de falta ou insuficiência de recolhimentos mensais, por estimativa, após o
término do exercício dá ensejo ao lançamento da multa de ofício isolada, prevista no
art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, incidente sobre as diferenças apuradas e
perfeitamente demonstradas.
A contribuinte alegou que o fato de ter incluído os valores “das estimativas” em
DCTF retificadoras entregues após o fim do ano-calendário em questão e formalizado
seu parcelamento, por si só, não ensejaria a cobrança de multa calculada sobre os
valores em questão, pois, com a moratória ou novação decorrentes do parcelamento,
não se poderia dizer que os tributos não foram recolhidos.
Com referência a esse assunto há que se esclarecer que o art. 44, II, b, da Lei
9.430, de 1996, prevê expressamente a hipótese de incidência da multa isolada quando
a empresa, sujeita ao recolhimento por estimativa, deixar de fazê-lo, ainda que tenha
no final do período base anual apurado prejuízo ou base de cálculo negativa. Assim,
evidencia-se que a multa isolada pela falta de recolhimento das estimativas não se
confunde com a apuração e/ou liquidação do tributo apurado pelo lucro real.
E o que a contribuinte em verdade incluiu nas DCTF retificadoras e em
parcelamento foram as diferenças declaradas a maior na DIPJ que ao final seriam
apuradas no lucro real base anual. Isto porque o parcelamento, cujo pedido foi
realizado tão somente em 20/11/2009 (fl. 177), com referência aos meses de março,
maio e junho de 2006, por óbvio não pode ser interpretado como pagamento de
estimativas, posto que estas caracterizam meras antecipações do tributo, e uma vez
encerrado o ano-calendário de referência não há que se falar em antecipação.
Ao mencionar a possibilidade do parcelamento das estimativas, com a inclusão
na Lei no 11.941/2009, esqueceu a impugnante que o parcelamento, em seu caso, não
mais abrangeria estimativas, ou seja não existiam estimativas a serem cobradas, em
razão da sua substituição, com o encerramento do ano-calendário, pelo imposto
apurado com base no lucro real.
E é neste mesmo sentido que após o término do ano calendário, diferenças de
estimativas também não podem ser objeto de lançamento de ofício, cabendo tão
somente a aplicação de multas isoladas.
Em igual direção caminhou a Nota Técnica 31 – COSIT de 20 de novembro de
2013, ao se referir ao Parecer PGFN/CAT no 193/2013:
De acordo com o parecer, não é possível realizar parcelamento de estimativas
após o encerramento do ano-calendário e, caso seja realizado no decorrer deste, com o
seu término o parcelamento perderia seu respaldo, uma vez que a estimativa deixa de
existir ao final do ano-base, sendo substituída pelo resultado apurado no ajuste anual
(tributo a pagar ou saldo negativo)
Fl. 417
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1003-003.564 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15956.000233/2010-71

Conclui-se que as declarações retificadoras e o alegado parcelamento evitou que
houvesse o lançamento das diferenças de tributo que seriam apuradas pela sistemática
do lucro real no ajuste anual, mas não tem o condão de afastar a multa isolada pela
falta de recolhimento tempestivo das estimativas, não se confundindo os incisos I e II
da Instrução Normativa SRF no 93 de 1997 acima citados. Portanto, encontrando o
lançamento respaldo no caput e inciso I da IN SRF no 93/1997, que vinculam a
autoridade fiscal, devem ser mantidas as multas isoladas.
Conclusão
Ante o exposto, voto por rejeitar a preliminar argüida e, no mérito, por
considerar improcedente a impugnação, mantendo o lançamento.
Assim sendo, o Acórdão da 7a Turma/DRJ/BHE/MG no 02-74.679, de 19.09.2017,
e-fls. 387-393, está perfeitamente motivado de forma explícita, clara e congruente e em
harmonia com a legislação tributária.
Responsabilidade por Infrações
Tem-se que “a responsabilidade por infrações da legislação tributária independe
da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato”
(art. 136 do Código Tributário Nacional). Ressalte-se que a “atividade administrativa de
lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional” (art. 142 do
Código Tributário Nacional). Ademais, “ninguém se escusa de cumprir a lei, alegando que não a
conhece” (art. 3o do Decreto-Lei no 4.657, de 04 de setembro de 1942).
Parcelamento
A Recorrente afirma que “os valores das exigências tributárias, que deixaram de
ser estimativas (provisórias) e transformaram-se em definitivas (tributos devidos), constantes dos
citados quadros demonstrativos, foram devidamente parcelados pela Lei 11.941/2009”.
O Código Tributário Nacional prevê:
Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário: [...]
VI – o parcelamento.
No presente caso a Recorrente formalizou o parcelamento em 20.11.2009, e-fl.
177, antes do início do procedimento fiscal (art. 7o do Decreto 70.235, de 06 de março de 1972),
qual seja, em 30.11.2009 quando foi validamente cientificada do início do procedimento de
revisão da Declaração de Informações Econômico-Fiscais (DIPJ), e-fls. 13-14.
Com referência às estimativas de IRPJ e CSLL devidas nos meses de março, maio
e junho do ano-calendário de 2006, a Recorrente as confessou em DCTF retificadoras em
20.06.2009, e-fls. e-fls. 247- referentes às diferenças anteriormente informadas em DIPJ e as
incluiu em parcelamento em 20.11.2009. Após o término do ano-calendário, as estimativas não
recolhidas não podem ser objeto de parcelamento por serem substituídas pelo resultado tributário
(IRPJ e CSLL) no ajuste anual, bem como não podem ser objeto de lançamento de ofício,
cabendo tão somente a aplicação de multa de ofício isolada. Ademais, como o parcelamento
ocorreu após o encerramento do ano-calendário de 2006 não há que se falar em efetivo
pagamento de estimativa com efeito jurídico de afastar a aplicação da multa de ofício isolada.
Assim, o lançamento é procedente.
Princípio da Legalidade
Fl. 418
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1003-003.564 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15956.000233/2010-71

Tem-se que nos estritos termos legais este procedimento está de acordo com o
princípio da legalidade ao qual o agente público está vinculado em razão da obrigatoriedade da
aplicação da lei de ofício. Trata-se de poder-dever funcional irrenunciável vinculado à norma
jurídica, cuja atuação está direcionada ao cumprimentos das determinações constantes no
ordenamento jurídico. Como corolário encontra-se o princípio da indisponibilidade que decorre
da supremacia do interesse público no que tange aos direitos fundamentais (art. 37 da
Constituição Federal, art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o da Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 26-A do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 e art.
62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de
julho de 2015).
Dispositivo
Em assim sucedendo voto, em rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, em
negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva

Fl. 419
DF CARF MF
Original